Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A responsabilidade do estabelecimento comercial pelos fatos ocorridos no espaço que disponibiliza aos seus clientes para guarda de veículos resultou estampada na edição da Súmula n° 130 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”, verbete sumular que se presta a evidenciar o dever de vigilância imposto à instituição empresarial.
2 – Em que pese a alegação autoral de que o veículo foi furtado enquanto encontrava-se estacionado no estabelecimento comercial da empresa Ré, o Autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3 – Tendo em vista que não restou comprovada nos autos a responsabilidade da Ré em relação ao afirmado furto do veículo, não há que se falar em discussão a respeito de compensação a título de danos morais.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível da Ré provida.